Tribunal: STF
Processo: ADI 5587
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 8.9.2016 por Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – AUDICON, contra os incs. I e II e o § 3º do art. 94 da Constituição da Bahia, o caput do art. 48 e os arts. 57, 58 e 60 da Lei Complementar n. 5/1991 da Bahia (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da Bahia), o inc. I do § 3º do art. 5º da Lei n. 13.192/2014 da Bahia e os arts. 23, 24 e 25 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da Bahia. 



    2. Consta das normas impugnadas:



    “Constituição da Bahia



    Art. 94. Os Tribunais de Contas têm sede na Capital do Estado, integrando-se cada um deles de sete Conselheiros, escolhidos, após aprovação pela Assembleia Legislativa, na seguinte ordem: 



    I - um terço pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo um de sua livre escolha e os demais membros, alternadamente, dentre auditores e integrantes do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; 



    II - dois terços pela Assembleia Legislativa. 



    § 3º Os Conselheiros serão substituídos nos seus impedimentos, temporariamente e na forma da lei, pelos Auditores que contem, pelo menos, dez anos de serviço nos Tribunais, quando terão as mesmas garantias e impedimentos do titular, e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Direito de 1ª instância”. 



    “Lei Complementar n. 5/1991 da Bahia 



    Art. 48. O Tribunal de Contas do Estado, sediado na Capital, é integrado por sete Conselheiros, cabendo ao Governador do Estado a escolha de três, mediante aprovação da Assembleia, sendo um de livre nomeação e dois, alternadamente, dentre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e quatro pela Assembleia Legislativa, após arguição pública. 



    § 1º A lista tríplice de antiguidade dos Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas será composta segundo o critério de tempo de serviço. 



    § 2º No caso dos Auditores, o tempo de serviço será aquele  de que trata o art. 94 da Constituição do Estado. 



    Art. 57. Os Conselheiros serão substituídos em suas licenças, férias e impedimentos, temporariamente e na forma da Lei, pelos Auditores que contem, pelo menos, com trinta e cinco anos de idade e dez anos de serviço no Tribunal e que não tenham sido punidos pela prática de infração disciplinar ou estejam respondendo a processo disciplinar, quando terão as mesmas garantias e impedimentos do titular, e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Direito. 



    § 1º Para atender ao quanto dispõe o caput deste artigo, o Tribunal de Contas do Estado, em sua primeira sessão plenária de cada ano e por decisão da maioria de seus membros titulares, procederá à escolha dos Auditores que, durante todo o ano, poderão ser convocados para a substituição dos Conselheiros. 



    § 2º Na hipótese de vacância do cargo, a escolha do substituto será efetuada pela maioria dos Conselheiros Titulares, mediante lista tríplice constituída por Auditores, apresentada pelo Presidente, até a terceira Sessão Plenária seguinte, observados os critérios previstos no caput deste artigo. 



    § 3º Deliberada a escolha dos Auditores Substitutos de Conselheiro, caberá ao Presidente, mediante comunicação prévia do Conselheiro, proceder à convocação. 



    Art. 58. O cargo de Auditor, compreendendo as categorias de Auditor Jurídico e Auditor de Controle Externo, será provido, mediante os critérios da Lei 4.823/89, por pessoas de idoneidade moral, reputação ilibada e possuidoras de conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros, de engenharia, arquitetura, processamento de dados ou de administração e portadoras do respectivo diploma de nível superior. 



    Art. 60. O Auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular”. 



    “Lei n. 13.192/2014 da Bahia 



    Art. 5º. (...) 



    § 3º O Grupo de Atividades Controladoras compreende cargos estruturados em carreiras típicas do Estado, com os seguintes conteúdos ocupacionais: 



    I - Auditor - atividades auditoriais de nível superior, compreendendo as funções de substituição de Conselheiro, instrução e apresentação de proposta de voto, em primeira instância, de processos, participação em órgãos técnicos auditoriais colegiados do Tribunal de Contas e nas equipes técnicas instituídas pelo Tribunal para atender às solicitações previstas no art. 91, IX e XVI, da Constituição Estadual, e no art. 1º, IX, XVI e XXII, da Lei Complementar nº 005, de 04 de dezembro de 1991, emissão de parecer técnico em matéria de consulta e denúncia, pronunciamento conclusivo em matéria auditorial relevante, na forma definida no Regimento Interno, bem como o exercício das demais atividades técnicas especificadas no inciso II seguinte; 



    II - Auditor Estadual de Controle Externo - atividades auditoriais de nível superior, englobando também coordenação, supervisão e execução de serviços de auditoria, bem como elaboração de estudos, pesquisas e informações de caráter transdisciplinar e emissão de pareceres e relatórios conjuntos nas áreas jurídica, contábil, financeira, econômica, administrativa, de engenharia, de tecnologia da informação e de planejamento; 



    III - Auditor Estadual de Infraestrutura - atividades auditoriais de nível superior, englobando também coordenação,  supervisão e execução de serviços de auditoria na área de infraestrutura, bem como elaboração de estudos, pesquisas e informações de caráter transdisciplinar e emissão de pareceres e relatórios conjuntos, nas áreas de engenharia e de arquitetura; 



    IV - Agente de Controle Externo - cargo em extinção que tem como conteúdo ocupacional o desempenho de atividades de nível médio, abrangendo a execução de serviços auditoriais. Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Bahia: 



    Art. 23. Os auditores que substituirão os Conselheiros, na forma prevista no artigo 57 e seu parágrafo 1º da Lei Complementar nº 05, de 04 de dezembro de 1991, prestarão, na primeira convocação, em sessão ordinária, perante o Tribunal Pleno, o compromisso estabelecido para a posse de Conselheiro, lavrando-se o respectivo termo. 



    § 1º Ao Substituto de Conselheiro cabe relatar e votar as matérias distribuídas ao Conselheiro que esteja substituindo. 



    § 2º No caso de vacância, os processos que foram distribuídos ao antigo titular serão relatados pelo Substituto que for designado, na forma do art. 57, § 2º da Lei Complementar nº 05, de 04 de dezembro de 1991, que também relatará os que lhe forem distribuídos diretamente por sorteio. Art. 24. Na hipótese de vacância, prevista no § 2º do artigo 57 da Lei Complementar nº 05, de 04 de dezembro de 1991, deverão constar da lista tríplice os nomes dos auditores mais antigos do Tribunal de Contas e que contem com mais de 10 (dez) anos de serviço no órgão. 



    Art. 25. Os Conselheiros deverão apresentar ao Presidente, até o último dia útil do primeiro trimestre, os nomes dos auditores que irão substituí-los, respectivamente, no exercício”.



    3. Em 8.9.2016, por distribuição livre, esta ação direta de inconstitucionalidade foi encaminhada à relatoria do Ministro Marco Aurélio, tendo sido aplicado o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 (e-docs. 11 e 12).



    4. Em 16.12.2021, ocorreu a substituição da relatoria do Ministro Marco Aurélio, então Relator, pelo Ministro André Mendonça. 



    5. Em 19.12.2022, o Ministro André Mendonça determinou a remessa da presente ação direta à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, para exame de eventual prevenção à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.541, de minha relatoria, pelos seguintes fundamentos:



    “2. Em informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o Presidente do Órgão suscitou litispendência da presente ação em relação à ADI nº 4.541/BA (Rel. Min. Cármen Lúcia), nos seguintes termos: 



    ‘Antes de prestar as informações de mérito, necessário se faz esclarecer que já existe uma ADI, tramitando por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com o mesmo objeto, como se demonstrará. Conforme historiado no r. Despacho de V. Exa., a ADI 5587/Bahia pleiteia: 



    a) liminarmente, seja conferida, ao art. 94, cabeça, da Constituição do Estado da Bahia e ao 48 da Lei Complementar nº 5/1991 interpretação conforme ao Texto Maior, determinando a observância, no preenchimento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, da precedência da escolha vinculada entre Auditor e membro do Ministério Público de Contas sobre a indicação livre e, 



    b) a suspensão da eficácia dos seguintes dispositivos: (i) art. 94, § 3º, da Carta Estadual, no tocante à expressão ‘que contem, pelo menos, dez anos de serviço nos Tribunais’; (ii) art. 57, cabeça, da Lei Complementar nº 5/1991, relativamente ao texto ‘que contem, pelo menos, com trinta e cinco anos de idade e dez anos de serviço no Tribunal e que não tenham sido punidos pela prática de infração disciplinar ou estejam respondendo a processo disciplinar’; (iii) art. 57, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 5/1991; (iv) art. 58, cabeça, da Lei Complementar nº 5/1991; (v) art. 5º, § 3º, da Lei estadual nº 13.192/2014, quanto à expressão ‘compreendendo as funções de substituição de Conselheiro, instrução e apresentação de proposta de voto’; e (vi) arts. 23, cabeça e parágrafos 1 e 2º, 24 e 25, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 



    c) seja conferida aos vocábulos ‘Auditores’ e ‘Auditor’ inseridos no § 3º do art. 94 da Constituição do Estado da Bahia, na cabeça do art. 57 e na cabeça do art. 60 da Lei Complementar nº 5/1991 interpretação conforme à Carta Maior, reconhecendo que se referem ao cargo constitucional de Auditor, o qual, provido mediante concurso público, não pode ser confundido com os cargos de Auditor jurídico e Auditor de controle externo. 



    d) sejam confirmados os pedidos de interpretação conforme formulados cautelarmente, bem assim declarada a inconstitucionalidade dos seguintes preceitos: (i) art. 94, § 3º, da Carta Estadual, no tocante à expressão ‘que contem, pelo menos, dez anos de serviço nos Tribunais’; (ii) art. 57, cabeça, da Lei Complementar nº 5/1991, relativamente ao texto ‘que contem, pelo menos, com trinta e cinco anos de idade e dez anos de serviço no Tribunal e que não tenham sido punidos pela prática de infração disciplinar ou estejam respondendo a processo disciplinar’; (iii) art. 57, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 5/1991; (iv) art. 58, cabeça, da Lei Complementar nº 5/1991; (v) art. 5º, § 3º, da Lei estadual nº 13.192/2014, quanto à expressão ‘compreendendo as funções de substituição de Conselheiro, instrução e apresentação de proposta de voto’; e (vi) arts. 23, cabeça e parágrafos 1 e 2º, 24 e 25, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.



    Contudo, e como dito, tramita nesse Colendo STF outra ADI, de nº 4.541/Bahia, requerida em 07 de janeiro de 2011 pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, também contra o Governador do Estado da Bahia e a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, sob a relatoria da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, ainda pendente de julgamento, cujo objeto se confunde com parte do objeto desta ADI 5.587/Bahia, requerida pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL – AUDICON, conforme se verifica dos documentos anexos: inicial, Relatório da Ministra e espelho do acompanhamento processual, onde se verifica que se argui a inconstitucionalidade: 



    a) dos arts. 57 e 58 da Lei Complementar baiana nº 5/1991; b) do art. 5º, § 3º, inc. I e II, da Lei Estadual da Bahia 7.879/2001; e, c) do art. 94, § 3º, da Constituição do Estado da Bahia, em aditamento. 



    Como se vê, o objeto das duas ADIs é exatamente o mesmo, à exceção do art. 5º da Lei Baiana 7.879/2001, que foi revogada pela Lei 13.192/2014, mas cujo conteúdo tem redação similar.’ (e-doc. 13, p. 2-6).



    3. De fato, o Partido Comunista do Brasil ajuizou, em 17/01/2011, a ADI nº 4.541/BA contra os arts. 57 e 58 da Lei Complementar nº 5, de 1991, e o art. 5º, § 3º, incs. I e II, da Lei nº 7.879, de 2001, ambas do Estado da Bahia. Esse feito foi distribuído à eminente Ministra Cármen Lúcia, tendo, inclusive, transitado em julgado na data de 12/08/2021. 



    4. Contudo, salvo juízo futuro e melhor informado, a situação narrada pela autoridade informante não consiste em litispendência, porém efetivamente dá margem a questionamento sobre conexão ou continência. Confirmado um desses fenômenos processuais, a resultante é a distribuição do feito, por prevenção. Nesse sentido, transcrevo os arts. 55, 56 e 286 do CPC: 



    ‘Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 



    § 2º Aplica-se o disposto no caput: 



    I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; 



    II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 



    Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: 



    I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; 



    II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; 



    III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º , ao juízo prevento. 



    Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.’



    5. Ademais, constato que o art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza regra de prevenção no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.’



    6. Portanto, pelas disposições do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e dos arts. 55, 56 e 286 do CPC, observo existir razoável dúvida acerca da distribuição deste feito a este Subscritor, por substituição da relatoria originária do e. Ministro Marco Aurélio, ou à e. Ministra Cármen Lúcia, relatora da supracitada ADI nº 4.541/BA.



    7. Diante do exposto, determino a remessa destes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para que o Órgão possa deliberar sobre a prevenção ora vislumbrada” (e-doc. 55).



    6. Em 22.12.2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a redistribuição do feito e reconheceu a prevenção desta ação à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.541, nestes termos:



    “O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê regra específica para a distribuição das ações diretas de inconstitucionalidade e demais ações de controle concentrado, verbis: 



    ‘Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.’ (destaquei) 



    Firmada a premissa da coincidência de objetos, sem desconsiderar já operado o trânsito em julgado, em 12.8.2021, da ADI 4.541/BA, distribuída à relatoria da Ministra Cármen Lúcia em 02.02.2011, tenho que a distribuição da presente ADI 5.587/BA ao Relator originário, Ministro Marco Aurélio, deixou de observar o comando contido no preceito regimental acima transcrito. 



    Acresço, à míngua de comando de natureza decisória - praticados tão somente atos de mero impulso processual na ADI 5.587/BA -, não aplicável à espécie a disciplina da prorrogação da competência, v.g., o quanto disposto no art. 67, § 6º, do RISTF (‘§ 6º A prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.’). 



    À Secretaria Judiciária para redistribuição do presente feito, por prevenção à ADI 4541/BA” (e-doc. 56).



    7. Examinados os elementos havidos nos autos, passo a expor os fundamentos pelos quais submeto, ainda uma vez, o caso à eminente Presidência da Casa. 



    8. A fixação da competência de um entre os Ministros deste Supremo Tribunal Federal para relatar causas e recursos é assunto atinente à organização interna do Tribunal, nos termos do inc. I do art. 96 da Constituição da República:



    “Art. 96. Compete aos tribunais:



    I - elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.



    No mesmo sentido é o art. 930 do Código de Processo Civil:



    “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade”.



    9. Quanto à prevenção nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, dispõe-se no art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ocorrer quando houver coincidência total ou parcial de objetos entre as ações:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos”.



    No art. 6º da Resolução n. 706, de 15 de outubro de 2020, deste Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.”



    Também o art. 59 do Código de Processo Civil estabelece:



    “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”



    A prevenção, norma processual utilizada para fixar a competência, em caso de reunião de ações por conexão (art. 55 do Código de Processo Civil), continência (art. 56 do Código de Processo Civil) ou litispendência (§§ 1º a 3º do art. 337 do Código de Processo Civil), é instituto de inconteste relevo para a segurança e estabilidade das relações jurídicas, evitando-se decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, com o fim de assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a garantia da razoável duração do processo.



    Nos termos do § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil se estabelece que as ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, exceto se uma delas já houver sido sentenciada:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.



    Na mesma linha, no enunciado de Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, afirma-se inexistir prevenção quando a primeira ação tiver sido julgada, tendo-se ali a seguinte súmula: 



    “Súmula 235/STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.



    Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se aplicou a conclusão firmada na Súmula n. 235/STJ: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. ESVAZIADA A RAZÃO DE SER DA CONEXÃO E, ASSIM, DO JULGAMENTO CONJUNTO EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM UMA DAS AÇÕES. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem consolidado o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Enunciado 235/STJ. 2. Não se justifica a desconstituição da sentença prolatada para que seja julgada conjuntamente com a outra ação, que, ademais, fora redistribuída para o mesmo juízo. 3. Necessidade, apenas, de o magistrado evitar a prolação de decisões díspares. 4. Não se pode incentivar o retrocesso, senão a solução em tempo razoável da presente controvérsia. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no REsp n. 1.660.685/CE, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ NA ALÍNEA ‘A’ DO INCISO III DO ART. 105 DA CF. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EM INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. 1. Nos termos da Súmula nº 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, situação que afasta tanto o argumento de conexão como de prejudicialidade externa. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. (...) 9. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.243.841/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2.10.2017).



    “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM NECESSIDADE DE INVESTIMENTO DA QUANTIA ASSIM OBTIDA EM DEBÊNTURE DE SOCIEDADE COLIGADA AO BANCO SANTOS. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR E JULGADA SIMULTANEAMENTE COM EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 1. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. SÚMULA Nº 235 DO STJ. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 4. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ERRO E DOLO NÃO CARACTERIZADOS. 6. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. A SIMULAÇÃO PODE SER ALEGADA POR UMA DAS PARTES CONTRA A OUTRA. 7. SIMULAÇÃO RELATIVA. 8. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. NÃO-APLICAÇÃO. 9. MASSA FALIDA NÃO PODE SER CONSIDERADA TERCEIRA QUANTO AOS NEGÓCIOS CELEBRADOS PELA SOCIEDADE FALIDA. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A prevenção por conexão tem por finalidade evitar o proferimento de decisões conflitantes, donde resulta que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula nº 235, do STJ). (...) 10. Recurso especial provido” (REsp n. 1.501.640/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 6.12.2018).



    No mesmo sentido, Arruda Alvim leciona: 



    “(...) devemos assinalar que se houve a determinação da reunião das causas, o correto é julgá-las conjuntamente, como aliás bem determina a parte inicial do § 3º do art. 55 do CPC/2015. Atentemos, porém, à circunstância de uma das causas sendo complexa e já estiver madura (pronta para julgamento), não há porque reuni-las. Do mesmo modo, não há que se falar em conexão entre duas causas, estando uma delas já julgada, conforme expressamente excepciona a parte final do § 1º do art. 55 do CPC/2015, encampando, inclusive, entendimento da Súmula 235/STJ” (Manual de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 262).



    10. Na espécie, a presente Ação Direta n. 5587 foi distribuída em 8.9.2016 à relatoria do Ministro Marco Aurélio (e-docs. 11).



    Cinco anos depois da atuação, no caso, daquele eminente magistrado, em 16.12.2021, ocorreu a substituição da relatoria do Ministro Marco Aurélio, então Relator, pelo Ministro André Mendonça. 



    Em 19.12.2022, o Ministro André Mendonça determinou a remessa desta ação direta à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para exame de prevenção à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.541, de minha relatoria.



    Dá-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.541, considerada para efeitos da prevenção em exame, teve o trânsito em julgado certificado em 10.8.2021, tendo baixado ao arquivo do STF em 12.08.2021. 



    Considerar a distribuição desta Ação Direta n. 5.587 neste momento por prevenção em relação a uma ação julgada e cujo processo foi baixado ao arquivo mais de um ano antes da alegada prevenção não parece atender às normas processuais vigentes, em especial, o disposto no § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil.



    Não parece, ainda, aplicável à espécie o disposto no art. 59 do Código de Processo Civil e no art. 6º da Resolução n. 706, de 15.10.2020, deste Supremo Tribunal Federal, pois ainda que as ações fossem conexas no momento da distribuição destas neste Supremo Tribunal Federal (8.9.2016), a tardia redistribuição do presente feito após o trânsito em julgado da ação que lhe seria conexa (16.12.2021) equivaleria à perpetuação de eventual prevenção de ações que vierem a tratar sobre o mesmo tema e a redistribuição de numerosas ações que estão sob a relatoria de muitos ministros e em cujos processos os relatores atuaram legitimamente.



    11. Pelo exposto, reencaminho, respeitosamente, estes autos à Presidência deste Supremo Tribunal Federal, para apreciação dos argumentos que submeto à judiciosa consideração da eminente Presidente, Ministra Rosa Weber. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora